Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701892-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EXPANSAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Empreendimentos Imobiliários Expansão Ltda. contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada por ela. A agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou a existência da decisão vinculante no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 10, que reconheceu a prescrição para a cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt). Afirma que os autos foram instruídos com todas as peças importantes e necessárias para comprovar a prescrição e a cobrança indevida da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt), além de documentos que demonstram que o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) reconheceu administrativamente que ela não era devedora da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt). Sustenta que os documentos apresentados são suficientes para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) conforme previsto no art. 204 do Código Tributário Nacional. Avalia que a exigência de dilação probatória para matéria decidida em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) contraria os princípios da economia processual e da celeridade, além de gerar insegurança jurídica. Argumenta que a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo juiz e que não demanda dilação probatória quando os elementos necessários à sua verificação estão presentes. Assegura que os documentos apresentados por ela comprovam que o prazo prescricional foi ultrapassado, motivo pelo qual a produção de novas provas para o reconhecimento da prescrição é desnecessária. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executiva quanto ao crédito materializado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 5-0181357917. Preparo efetuado (id 68026131). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Os autos originários versam sobre execução fiscal em que o Distrito Federal busca a cobrança dos créditos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) n. 5-0195194730, 5-0195194748 e 5-0181357917, decorrentes de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Limpeza Pública (TLP) e Outorga Onerosa de Alteração de Uso de Imóveis (Onalt), respectivamente.[1] O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve prescrição da pretensão executiva em relação à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 5-0181357917, referente à cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso de Imóveis (Onalt). Respeitado o convencimento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que assiste razão à agravante. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt) está prevista no Estatuto das Cidades (Lei n. 10.257/2001).[2] Constitui um instrumento da política urbana em que a alteração de uso do solo é permitida, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt) foi instituída no âmbito do Distrito Federal pela Lei Complementar Distrital n. 294/2000. Confira-se seu art. 6°, em sua redação original: A expedição do Alvará de Construção ou Alvará de Funcionamento estará condicionada ao pagamento do débito relativo ao valor integral da outorga onerosa da alteração de uso ou, em caso de pagamento parcelado, limitado em até doze parcelas mensais a sucessivas, à quitação da primeira parcela ou das parcelas vencidas até a data da liberação do Alvará. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar arguição de inconstitucionalidade relativa ao art. 6° da Lei Complementar Distrital n. 294/2000, fixou a constitucionalidade do dispositivo legal (acórdão n. 671.253). O acórdão n. 671.253 adotou, ainda, a tese de que a natureza jurídica da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt) não é tributária, mas de contraprestação devida ao Poder Público em decorrência da valorização de unidade imobiliária ocorrida pela alteração de uso de atividade. Confira-se a ementa do julgado: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 6o DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 294/2000. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. EXIGIBILIDADE QUE CONCRETIZA A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE. REDAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. 1. A ONALT é instrumento de execução da política urbana, instituída pelo Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001) e com condições previstas no Plano Diretor do Distrito Federal e na Lei Complementar Distrital no 294/2000, exigível de beneficiário de valorização de unidade imobiliária ocorrida em decorrência de alteração de uso de atividade, constituindo-se, pois, em contraprestação devida ao Poder Público, em legítimo ônus devido pela aquisição de um direito. 2. A exigibilidade do pagamento da ONALT em contrapartida à alteração de uso de atividade não ofende a ordem econômica, uma vez que a função social da propriedade é princípio a ser por ela observado, bem como porque a garantia do livre exercício de atividade econômica pode ser restringida por lei, conforme preconiza o artigo 170 da Constituição Federal, cuja redação encontra-se reproduzida no artigo 158 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. Assim, não se tratando de tributo, mas sim de contraprestação devida ao Poder Público em decorrência da valorização de unidade imobiliária ocorrida pela alteração de uso de atividade, cujos recursos auferidos devem ser aplicados com a finalidade de concretizar a função social da cidade e da propriedade, principal objetivo da política urbana do Distrito Federal, conforme preconiza a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 314 e 315, não se verifica a inconstitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar Distrital no 294/2000, que condiciona a expedição de alvará de funcionamento ao pagamento da outorga onerosa de alteração de uso. 4. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e rejeitada. Decisão: REJEITAR A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 294/2000, DECLARANDO SE SUA CONSTITUCIONALIDADE. MAIORIA. (Acórdão n.671253, 20120020068728AIL, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 12.3.2013, Publicado no DJE: 25.4.2013. Pág.: 54) A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios firmou orientação no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 10 de que, na ausência de prazo prescricional específico, deve prevalecer a regra do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 quando o crédito for de natureza administrativa. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 10 uniformizou, ainda, o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt) inicia-se a partir da expedição dos competentes alvarás de construção ou de funcionamento. Confira-se a tese fixada: A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento. A análise dos autos originários demonstra que o alvará de construção n. 28/00 foi expedido em 3.2.2000, enquanto o alvará de funcionamento n. 1010/01 RA III foi expedido em 17.9.2001.[3] O termo inicial da contagem do prazo prescricional de cinco (5) anos incide a partir da data da expedição do alvará de construção ou de funcionamento, como estabelecido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 10. O prazo prescricional para a cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt), no caso, findou-se em 17.9.2006 ao se considerar a data da expedição do alvará de funcionamento (17.9.2001) como termo inicial. Ocorre que não houve qualquer ato de cobrança do débito pelo Distrito Federal referente ao pagamento da outorga onerosa antes de 14.12.2015, quando a agravante foi notificada por meio da carta n. 109/2015 GAP/DAPP/CIDAD de que deveria comparecer à Subsecretaria de Ordenamento das Cidades para tratar do assunto relacionado ao valor da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt).[4] A constituição definitiva do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 5-0181357917 ocorreu em 30.1.2017 e a execução fiscal foi proposta em 20.2.2019.[5] A pretensão de cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt) inscrita na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 5-0181357917 aparenta estar prescrita, o que indica a sua inexigibilidade. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO – ONALT. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, serem aplicadas as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data da emissão do alvará de construção ou do alvará de funcionamento. (IRDR 10)". Confirma-se a sentença que reconhece a prescrição, contado o prazo da emissão do alvará. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1906156, 0743647-91.2017.8.07.0016, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO. ONALT. IRDR 10. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. 1. No julgamento do IRDR 10, foi fixada a seguinte tese: “A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento”. 2. Na hipótese, verifica-se que o alvará de construção foi expedido em 2008, sem que fosse realizado o pagamento prévio da ONALT. Desse modo, considerando a teoria da actio nata e a tese vinculante fixada no IRDR 10, é de se concluir que a pretensão de cobrança do apelante foi fulminada pela prescrição em 2013, porquanto não observado o prazo prescricional de 5 anos estabelecido no Decreto n. 20.910/1932. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1846256, 0701107-17.2020.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 29214340 dos autos originários [2] Art. 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida alteração de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Art. 30. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando: I – a fórmula de cálculo para a cobrança; II – os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; III – a contrapartida do beneficiário. Art. 31. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas nos incisos I a IX do art. 26 desta Lei. [3] id 49237111 e 65968064 dos autos originários [4] id 103678618 dos autos originários [5] id 29214333 e 29214340 dos autos originários